Tribunal: TJSP
Processo: 1502839-38.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502839-38.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
WILLIAN DE ALMEIDA FLORINDO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1502839-38.2018.8.26.0536/50000
Comarca: São Vicente
Embargante: Willian de Almeida Florindo
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.014
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de
exame quanto à manutenção de prisão preventiva. Inviabilidade.
Pleito não suscitado nas razões de apelação. No mais, presentes os
requisitos da custódia cautelar, tratando-se de acusado reincidente,
além da gravidade concreta dos fatos sub judice. Embargos
rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por Willian de Almeida Florindo, contra o v. acórdão de
fl. 274, registrado sob o no 2020.0000053082, com base nos arts. 619
e 620 do Código de Processo Penal, sob a alegação de omissão.
Segundo o embargante, a decisão atacada é
omissa, por não ter analisado a revogação da prisão preventiva por
excesso de prazo, visto ter sido a sentença anulada, em virtude da
realização de videoconferência fora das hipóteses legais.
É o relatório.
Os
presentes
embargos
merecem
ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
3
tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou mesmo omissão
(Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
formuladas pelo embargante a intenção de análise quanto à
revogação da prisão provisória, embora não tenha formulado o pleito
quando da apresentação da apelação, inovando em sede de
embargos.
Muito embora o acórdão embargado tenha
reconhecido a nulidade da instrução processual, posto realizada por
videoconferência fora das hipóteses legais, tal fato em nada inviabiliza
a manutenção da prisão preventiva, remanescendo presentes os
requisitos da custódia cautelar, e cuja eventual reanálise, inclusive
escorada na alegação de excesso de prazo, incumbirá ao magistrado
a quo, sob pena, até mesmo, de supressão de instância.
Por fim, o acusado teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva em audiência de custódia, cujos motivos
ensejadores permanecem presentes, notadamente a gravidade
concreta dos fatos, respondendo a ação penal por tráfico ilícito de
entorpecentes, além de ser reincidente pela prática de crime de roubo
majorado
e
corrupção
de
menores
(processo
no
0001933-33.2013.8.26.0590).
Vale
constar,
inclusive,
que,
aproximadamente, dois meses após ser progredido para o regime
aberto (05 de junho de 2018), voltou a delinquir, cometendo os fatos
sub judice (19 de agosto de 2018).
Diante desse cenário, temerária a colocação
do réu em liberdade, cabendo às instâncias inferiores a máxima
diligência para a realização da audiência de instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502839-38.2018.8.26.0536/50000 -Voto no
4
Em suma, a decisão atacada se encontra
debruçada em elementos concretos, não padecendo de quaisquer
omissões a serem enfrentadas.
Meu voto, portanto, rejeito os embargos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator